Tribunal: STF
Processo: AI 668245
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
Agravo regimental no agravo de instrumento. Prequestionamento. Ausência. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Precedentes. 
1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão decidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.
2. É necessária a oposição de embargos declaratórios a fim de autorizar o Tribunal de origem a apreciar a matéria sob o ângulo constitucional.
3. As alegações de afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame de normas infraconstitucionais, podem configurar apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.
4. Agravo regimental desprovido, com aplicação da multa prevista no artigo 557, §2º, do Código de Processo Civil.